Tribunal: TJSP
Processo: 1003430-12.2023.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Recurso interposto por Expresso CNT Ltda contra sentença de parcial procedência da ação condenatória de indenização por danos materiais e morais, promovida contra Rodotec Importação e Exportação de Equipamentos Agrícolas e Rodoviários EIRELI. A apelante busca a atualização dos valores a serem devolvidos, decorrentes da falta de entrega do bem adquirido, por correção

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Recurso interposto por Expresso CNT Ltda contra sentença de parcial procedência da ação condenatória de indenização por danos materiais e morais, promovida contra Rodotec Importação e Exportação de Equipamentos Agrícolas e Rodoviários EIRELI. A apelante busca a atualização dos valores a serem devolvidos, decorrentes da falta de entrega do bem adquirido, por correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde o vencimento da obrigação.
- Questão em discussão: determinar o termo inicial para o cômputo de correção monetária e de juros de mora sobre os valores a serem devolvidos à apelante.
- Correção Monetária. Finalidade de preservar o poder liberatório da moeda. Cálculo que deve incidir sobre o valor desde o desembolso.
- Juros de mora. Natureza indenizatória. Incidência desde o vencimento da obrigação, caracterizado pelo inadimplemento na data prevista para entrega do bem.
- Recurso provido para determinar que o valor devolvido seja atualizado por correção monetária desde o desembolso (21/8/2020), com juros de mora desde o vencimento da obrigação (9/11/2020).
RECURSO PROVIDO.